Tribunal: STF
Processo: ARE 1464929
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INVESTIDURA POR CONCURSO DE REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE. VACÂNCIA APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 1988. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ARTIGO 236, § 3º DA CF. LITIMATAÇÃO DOS INTERINOS AO TETO REMUNERATÓRIO. 1. A questão perpassa a compreensão acerca da validade, ou não, de ato administrativo do CNJ que declarou vaga a titularidade do Cartório do 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos. Aliada a isso, há a análise sobre o ato do Estado do Rio de Janeiro que promoveu a remoção do apelante para tal titularidade. 2. Não há decadência administrativa, pois a jurisprudência nacional sedimentou o posicionamento de que não há limitação temporal para a alteração de situações jurídicas inconstitucionais. 3. Com razão o juízo sentenciante ao pontuar que “Nem se cogite que a titularidade da serventia estaria resguardada por sentença judicial transitada em julgado. A União Federal, responsável – por intermédio do CNJ – pelo ato declaratório de vacância, não figurou nos processos mencionados pelo autor, encontrando-se desvinculada dos efeitos das coisas julgadas neles formadas.” 4. Quanto à legitimidade passiva do Estado do Rio de Janeiro, importa anotar que sua pertinência subjetiva na demanda advém da causa de pedir, pois há suposta responsabilidade da entidade federativa pelo ato de provimento de serventia extrajudicial à míngua de concurso público. 5. O raciocínio delineado pelo Supremo Tribunal Federal é o de que o art. 236, § 3º da Lei Maior constitui norma constitucional autoaplicável. Portanto, mesmo antes da edição da Lei nº 8.935/1994, o dispositivo já tinha plena eficácia e o concurso público era obrigatório como condição para o ingresso na atividade notarial e de registro. 6. O procedimento público de remoção ao qual o apelante se refere para fins de permitir sua permanência na serventia extrajudicial não se qualifica como de provas e títulos à luz da exigência do §3º do artigo 236 da Lei Maior. 7. O exercício de cargo em serventia extrajudicial em situação de interinidade assemelha os interinos aos servidores públicos, ficando, assim, sujeitos ao teto remuneratório, nos termos do art. 37, XI da Constituição Federal. 8. Recurso conhecido e improvido.” (doc. eletrônico 20, p. 20)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados. (doc. eletrônico 24)



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5º, XXXV e XXXVI; 37, IX; e 236, caput e § 3º, da mesma Carta.



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    De início, verifico que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, colaciono ementas de julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.009.564 AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2017 -grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2009 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/8/2018 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/2/2019 - grifei).



 



    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e de normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa linha, destaco os seguintes julgados desta Corte Suprema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. EX-FUNCIONÁRIO. NATUREZA DO VÍNCULO E COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.435.258 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16/11/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.03.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EX-FUNCIONÁRIO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DISPENSA. ART. 48 DA LEI Nº 8.935/94. PROVIMENTO 14/91 DO TJ/SP. NÃO OPÇÃO PELO REGIME CELETISTA. REEXAME DE LEI LOCAL E DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Provimento nº 14/91 do TJ/SP e Lei nº 8.935/94), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 3. Improcedente a alegada violação ao art. 93, IX, da CF, pois a decisão agravada, fundada em Súmulas desta Corte e em Tema da repercussão geral, encontra-se suficientemente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.420.705 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29/6/2023).



     Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator